Tribunal: TJBA
Processo: 0000440-94.2016.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000440-94.2016.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO BISPO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO BIENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por servidor municipal contra sentença que reconheceu a prescrição bienal das verbas trabalhistas pleiteadas, relativas ao vínculo celetista mantido com o Município de Urandi até a instituição do Regime Jurídico Único pela Lei Municipal nº 0019/2005. O Apelante sustenta que a transmudação do regime jurídico exigiria novo concurso público, o que afastaria a extinção automática do vínculo celetista e atrairia a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, além de alegar que parte dos créditos pleiteados não estaria prescrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a transmudação do regime jurídico celetista para estatutário implicou a extinção do contrato de trabalho anterior, deflagrando o prazo prescricional bienal; (ii) estabelecer se as verbas pleiteadas estão atingidas pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição do Regime Jurídico Único pela Lei Municipal nº 0019/2005 configurou alteração expressa e válida do regime de contratação dos servidores, abrangendo inclusive aqueles já concursados, com extinção do vínculo celetista e imediata efetivação no novo regime estatutário.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao reconhecer que a transmudação de regime, quando realizada por lei, é legítima e implica a extinção do contrato de trabalho, ainda que haja continuidade da prestação de serviços, dando ensejo à fluência da prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/1988.

5. A Súmula nº 382 do TST confirma a extinção do contrato celetista com a mudança de regime, fixando o início do prazo prescricional em tal marco.

6. Da leitura dos autos, verifica-se que o vínculo celetista foi extinto em 20/04/2005 e a ação ajuizada apenas em 10/07/2009, ultrapassando o prazo bienal. As verbas pleiteadas vinculam-se ao regime celetista extinto e, portanto, estão fulminadas pela prescrição.

7. A tese de que a mudança de regime exige novo concurso público não se sustenta para servidores previamente concursados, conforme entendimento reiterado do STF, inclusive no julgamento do ARE 757658/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A transmudação do regime celetista para estatutário operada por lei implica extinção do contrato de trabalho anterior, deflagrando o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988.

2. É legítima a alteração do regime jurídico dos servidores concursados, não havendo necessidade de novo concurso público.

3. As verbas decorrentes do vínculo celetista extinto submetem-se ao prazo prescricional bienal, ainda que a ação seja proposta após a transmudação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Lei Municipal nº 0019/2005; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 757658/BA; TST, Súmula nº 382; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000133-11.2022.8.05.0036, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 07.05.2024; TJ-CE, AC nº 0010773-05.2016.8.06.0163, Rel. Des. Maria Iraneide Moura Silva, j. 23.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000440-94.2016.8.05.0268
, em que figuram como Apelante
CLÁUDIO BISPO DE ALMEIDA
e Apelado o
MUNICÍPIO DE URANDI.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.